Tribunal: TJDFT
Processo: 0005368-77.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005368-77.2017.8.07.0016 RECORRENTE: EDNALDO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o réu desacatou funcionário público no exercício da função, deve ser mantida a sua condenação pelo crime de desacato. 2. As declarações harmônicas dos policiais militares e de testemunha que presenciou os fatos, narrando que o réu, além de se opor à abordagem policial mediante luta corporal, proferiu xingamentos na intenção de menosprezar os policiais no exercício de suas funções, torna inviável a absolvição do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 331 do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, pugnando por sua absolvição pelo crime de desacato em razão da inexigibilidade de conduta diversa e ausência de dolo na conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto malferimento aos artigos 331 do Código Penal e 386, inciso VI, do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ou ausência de dolo na conduta) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030